Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-14.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora informa que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Impugnação pela parte autora – Banco réu que não comprova a contratação da avença - Ônus que lhe incumbia –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora informa que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Impugnação pela parte autora – Banco réu que não comprova a contratação da avença - Ônus que lhe incumbia – Inteligência dos arts. 373, II, do CPC.
DÉBITO INEXIGÍVEL – Devolução de valores na forma dobrada, pois demonstrada a violação da boa-fé objetiva.
DANOS MORAIS – Desconto que incidiu sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Fixação em R$ 1.500,00 – Majoração – Acolhimento - Quantum alterado para R$ 5 mil – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Juros de mora desde o evento danoso, e correção desde o arbitramento – Inteligência das súmulas 54 e 362, C. STJ – Após, com a vigência da Lei n. 14.905/24, encargos da mora que devem observar os artigos 389 e 406 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA, a fim de (i) majorar o valor da indenização por danos morais, (ii) alterar o termo inicial para cômputo dos juros de mora, e, (iii) condenar o réu à devolução dos valores na forma dobrada - Recurso da autora parcialmente provido.